Tribunal: STF
Processo: RE 1263640
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. OO Tribunal Superior do Trabalho negou provimento a agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso de revista, ante a inexistência de atendimento dos pressupostos pertinentes. No extraordinário, o recorrente alega a violação do artigo 114, incisos I e IX, da Constituição Federal. Afirma competente a Justiça Estadual para apreciação da controvérsia. Indica precedentes do Supremo.
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Embora a verba postulada ostente natureza previdenciária, paga por empresa com personalidade jurídica diversa daquela onde trabalhou o empregado, verifica-se que o direito que deu origem à obrigação foi estabelecido somente em razão da existência do contrato de trabalho. 
    Revela-se clara, assim, a vinculação da complementação de aposentadoria ao pacto laboral, o que conduz ao reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para dirimir quaisquer litígios relacionados com sua implementação. Não se cogita, portanto, na alegada violação dos artigos 114 da Constituição da República. 
    [...]
    Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, não se habilita a conhecimento o recurso de revista com fundamento em dissenso jurisprudencial, ante o óbice consagrado no artigo 896, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. 
    Uma vez em jogo controvérsia sobre cabimento de recurso da competência de Corte diversa, a via do extraordinário só é aberta quando o acórdão proferido revela tese contrária a texto da Carta da República circunstância não verificada.
    A ressaltar essa óptica, quando do exame do recurso extraordinário nº 598.365/MG, relator ministro Ayres Britto, o denominado Plenário Virtual, assentando a natureza infraconstitucional da matéria, concluiu pela inexistência de repercussão geral do tema relativo ao cabimento de recursos da competência dos demais tribunais.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator